Tribunal: TJES
Processo: 5013984-60.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013984-60.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PABLO MARTINS DE CASTRO MENEZES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR EX OFFICIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – IMPROCEDENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – DANOS MORAIS

IN RE IPSA
– PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O interesse de agir resta configurado no caso

na medida em que o
ajuizamento da presente demanda foi balizado pelo binômio necessidade-adequação
.

2
.
Conforme jurisprudência do STJ, o
Sistema Central de Risco de Crédito é instituição restritiva de crédito por avaliar a capacidade de pagamento do consumidor. Assim, é cabível a condenação por danos morais
in re ipsa
da instituição financeira que promove a inclusão indevida do nome de consumidor nesse sistema de informação.

3. O
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 mostra-se adequado ao caso concreto, na medida em que o Apelado apresentou dificuldades profissionais em razão do registro indevido de seu nome no Sistema Central de Risco de Crédito. Nesse sentido, a indenização é condizente com as circunstâncias do caso concreto e com o que este Egrégio Tribunal vem decidindo em situações análogas à presente, não merecendo, portanto, reforma.

4. Em relação aos consectários legais da condenação, tem-se que em casos de responsabilidade civil de cunho contratual, o termo inicial para incidência de juros de mora é a data da citação, que devem incidir a partir de então pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice autônomo de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013984-60.2021.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA.

APELADO: PABLO MARTINS DE CASTRO MENEZES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” ajuizada por PABLO MARTINS DE CASTRO MENEZES, ora Apelado, em face de BANCO DO BRASIL S.A., ora Apelante, visando a desconstituição de débito de R$ 7.473,72 (sete mil e quatrocentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos), a retirada das restrições de crédito referentes de seu nome, bem como indenização por danos morais.

Pela sentença de id. 3719177, o MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, julgou procedente o pedido autoral para

declarar inexistente o débito e condenar o Apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id. 3719119, em que pugna, em síntese, pela anulação da sentença hostilizada aduzindo, preliminarmente, a ausência de interesse de agir. Sucessivamente, requer a reforma da decisão impugnada, postulando (i) o indeferimento do pedido atinente ao benefício da gratuidade da justiça; bem como sustentando (ii) a prescrição da pretensão de devolução dos valores já quitados; (iii) a inexistência de danos morais; (iv) a necessidade de redução do valor da indenização; e (v) a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id 3719125, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
- AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Ab initio
, cumpre apontar que o Apelante pleiteia reforma da sentença para que se reconheça a prescrição da pretensão de devolução dos valores pagos pelo Apelado.

Contudo, como bem destacado pelo Juízo a quo, o Apelado não formulou o pedido de repetição da quantia paga, razão pela qual carece, no ponto, o Apelante de interesse recursal.

De igual forma, no que se refere à irresignação do Apelante quanto a alegada inversão do ônus da prova, ressalta-se que seria plenamente aplicável ao
caso

a previsão insculpida no
inciso VIII, d
o art. 6º, do Código de Direito do Consumidor, uma vez que se trata de hipótese de relação consumerista.

Nada obstante, tem-se que a sentença julgou procedentes os pedidos autorais à luz do que prescreve o art. 373, do Código de Processo Civil, ou seja, com fundamento na distribuição regular do ônus da prova, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova no presente caso concreto.

Destarte, o pleito recursal atinente à reforma do capítulo sentencial que teria invertido o ônus da prova também não subsiste à análise detida dos autos.

Outrossim, e de ofício, não conheço do recurso,
por ausência de interesse recursal,
quanto aos pedidos de reforma dos capítulos da sentença relativos ao reconhecimento de prescrição de devolução das quantias pagas pelo Apelado e de inversão do ônus da prova.

MÉRITO

Pugna o Apelante pelo reconhecimento da ausência de interesse de agir do Apelado, preliminar já por si suscitada em sede de contestação.

Verifica-se, contudo, que o ajuizamento da presente demanda decorreu da inércia do Apelante em promover a baixa de inscrição do Apelado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil, a despeito da previsão contratual de que o faria a partir do depósito das primeiras parcelas pagas pelo Demandante.

Portanto, a busca pela tutela jurisdicional revela-se necessária e adequada no contexto sob exame, de modo que resta configurado o interesse de agir do Apelado. Portanto, agiu acertadamente o magistrado
a quo
ao rejeitar a mencionada preliminar, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

No que pertine à irresignação recursal quanto à concessão da gratuidade da justiça ao Apelado, tampouco assiste razão ao Apelante.

Isso porque o Apelante apresentou impugnação genérica à concessão do benefício, portanto, sem apresentar indícios concretos da inexistência de hipossuficiência financeira do Apelado, presunção esta que decorre da expressa dicção do §3º, do art. 99, do Código de Processo Civil.

Portanto, igualmente não há que se reformar o capítulo do
decisum
que concedeu a gratuidade de justiça ao Apelado.

Sequencialmente, o Apelante impugna a concessão de indenização por danos morais e o
quantum
reparatório.

Extrai-se dos autos que o Juízo
a quo
acolheu o pedido autoral de reparação por danos morais por entender como indevida a manutenção do registro do Apelado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) – modalidade de cadastro de inadimplentes -, após o adimplemento das prestações, pelo Apelado, do acordo firmado para o pagamento de dívida já prescrita (id 3719091).

Acerca da
quaestio
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nos seguintes termos: “o
Sistema Central de Risco de Crédito é instituição restritiva de crédito por avaliar a capacidade de pagamento do consumidor,
a
ssim, é cabível a condenação por danos morais in re ipsa da instituição financeira que promove a inclusão indevida do nome de consumidor nesse sistema de informação.
(AgInt no AREsp 851.585/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016)
”

Assim, em situações como a dos autos, o dano moral é presumido, conforme sedimentado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALORAÇÃO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CITAÇÃO. VEDAÇÃO CUMULAÇÃO CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu, entendo que a atitude da apelante transcende a esfera do mero dissabor ou aborrecimento, haja vista ter negativado o nome do apelante de forma indevida. 2.
Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade
in re ipsa
. 3. Quanto ao valor, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se adequada para reparar o transtorno sofrido pelo apelado, bem como suficiente para sancionar de modo eficaz a apelante, garantida, ainda, a função pedagógica da sanção. 4. Por outro lado, ex officio, altero a data inicial para incidência dos juros de mora, devendo ser contabilizados pela taxa Selic, a contar da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem."

(TJES, Apelação Cível 0008101-04.2017.8.08.0011, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Data de Julgamento: 15.06.2022)

Portanto, na medida em que as provas colacionadas aos autos demonstram que o Apelante realizou o cadastro indevido do Apelado em instituição restritiva de crédito, verifica-se o acerto da sentença ao reconhecer a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

No que se refere ao valor fixado para a indenização, em casos de registro indevido em órgãos de restrição de crédito, este Egrégio Tribunal tem determinado o pagamento de quantias que se aproximam daquela definida para o caso, conforme ilustram os seguintes julgados:

"APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Hipótese em que, a partir do conjunto probatório,
constata-se que houve a indevida manutenção da inscrição do nome da Apelada nos cadastros restritivos de crédito,
notadamente porque a negativação permaneceu mesmo após o pagamento da dívida que gerou a inscrição. 2- O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes – como no caso nos presentes autos –, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, independe de prova, ainda que a vítima seja pessoa jurídica. 3-
O valor dos danos morais arbitrados na Sentença na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se amolda ao caso em tela,
uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado. 4- Recurso conhecido e desprovido."

(TJES, Apelação Cível 0003449-06.2020.8.08.0021, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, Data de Julgamento: 05.07.2023)

"APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL IN RE IPSA – CONDENAÇÃO SUPERIOR AO MONTANTE PLEITEADO – SENTENÇA ULTRA PETITA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Em decorrência de fortuito interno do sistema de registro de pagamento, a apelante procedeu indevidamente à negativação do nome da apelada perante órgão de proteção ao crédito, o que ocasiona dano moral in re ipsa à pessoa jurídica. 2. A sentença é ultra petita, pois viola o princípio da adstrição, ao condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais em montante superior ao pleiteado pela apelada na petição inicial. Logo, é imperiosa a reforma da sentença nesse ponto. 3.
A importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto, mormente quando sopesado o grau de reprovabilidade da conduta da apelante, a extensão do dano à imagem da apelada, assim como o caráter punitivo/pedagógico do instituto
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Indenização por danos morais reduzida."

(TJES, Apelação Cível 0009519-65.2014.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevan Bravin Ruy, Data de Julgamento: 09.02.2023)

Evidencia-se que, no caso dos autos, a negativação ocorreu a partir da cobrança de dívida que já estava prescrita e cujo pagamento,
nos termos definidos em acordo firmado entre as partes,
já havia sido iniciado pelo Apelado.

Além disso, extrai-se dos autos que o Apelado dedica-se à atividade empresarial, razão pela qual a negativação teria prejudicado sua atuação profissional por comprometer o acesso a linhas de crédito junto a outras instituições financeiras.

Tais circunstâncias justificam o
quantum
indenizatório fixado, por não se cuidar de mera inscrição indevida em órgãos de cadastro de crédito, que por si só, como visto, já seria apta o bastante para concretizar o dever de indenizar
in concreto
.

Assim, tem-se que o valor fixado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
a título de indenização é condizente com as circunstâncias do caso concreto à luz do que este Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo em situações análogas à presente, não merecendo, portanto, reforma.

Por fim, não passou despercebido que a sentença comporta pequeno ajuste quanto ao critério de atualização da condenação, de modo que a corrijo de ofício, visto tratar-se de matéria de ordem pública, não havendo, portanto, que se falar em
reformatio in pejus
, na esteira da jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Isto posto, a condenação deve ser atualizada pela taxa SELIC, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Ante o exposto, conheço parcialmente do presente recurso de apelação e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, ao passo em que altero, de ofício, a sentença, apenas para determinar que a condenação seja acrescida de juros de mora, pela taxa SELIC, a contar da data da citação, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Como consequência do desprovimento da vertente insurgência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, para a proporção de 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06 a 10.05.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões